Tribunal: TJES
Processo: 5001425-76.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001425-76.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESCELSA SA
RECORRIDO: GMG MARMORES E GRANITOS EIRELI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5001425-76.2022.8.08.0011

EMBARGANTE: EDP ESCELSA SA

EMBARGADA: GMG MARMORES E GRANITOS EIRELI

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO INDEVIDA DE MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios
(Id. 5125292)
opostos pel
a
embargante/
recorr
ente
em face de acórdão que conheceu d
e

seu
recurso inominado interposto
,
mas negou-lhe provimento,

mantendo
a
sentença guerreada
por seus próprios fundamentos
.

Devidamente intimada, parte contrária não apresentou contrarrazões aos embargos.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

omissão
, vez que
o acórdão embargado teria sido
omisso em não analisar argumentos importantes elencados em peça recursal
.

A
priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a alegação da embargante de que o magistrado teria
s
ido

omisso ao não examinar o argumento recursal
relativo à sucessão empresarial e a responsabilidade financeira da embargada, entendo que tal tese não deve prosperar. Conforme exposto na fundamentação da sentença (Id. 3863383),
há jurisprudência consolidada no sentido de que os débitos concessionados devem ser quitados pelos seus respectivos usuários, justamente por se caracterizarem como obrigações de natureza pessoal, como é o caso dos autos.

E
m verdade,

a
embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do
s

embargos
mas lhe
s

REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)